Tribunal: TJES
Processo: 5018920-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018920-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: FLORIN IOAN MURESAN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018920-26.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: FLORIN IOAN MURESAN

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão formulada por
FLORIN IOAN MURESAN
em Ação de Indenização por Danos Morais.

A decisão recorrida condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade subjetiva do Município, por omissão, em razão da
queda sofrida pelo autor ao trafegar de bicicleta em via pública com acúmulo de areia, decorrente de obra mal sinalizada
, o que resultou em fratura na mão esquerda.

Em suas razões recursais, o Município de Vitória pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da omissão estatal e do nexo de causalidade, argumentando que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a falta de sinalização no local. Afirma, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

É o breve relatório.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Não foram arguidas questões preliminares em sede recursal, passando-se diretamente à análise do mérito.

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade civil do Município de Vitória pelos danos sofridos pelo recorrido em decorrência de queda em via pública. Tratando-se de alegada omissão do Poder Público no seu dever de conservação, manutenção e sinalização de vias, a responsabilidade civil é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração da falha na prestação do serviço (
faute du service
), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Quanto ao argumento da ausência de comprovação da omissão, a tese recursal não prospera. A sentença de primeiro grau fundamentou-se adequadamente no acervo probatório, em especial no vídeo constante no ID 13017169, que demonstra a existência de quantidade significativa de areia sobre a pista, condição anômala e perigosa para o tráfego de ciclistas. A referida prova evidencia que, embora existisse uma placa genérica indicando a realização de obras (ID 13017165), não havia sinalização específica que alertasse para o risco concreto de derrapagem, o que caracteriza a negligência do ente municipal em seu dever de garantir a segurança viária. A
omissão não está na ausência de qualquer aviso, mas na insuficiência da sinalização para o perigo efetivamente criado pela obra.

No tocante à alegação de que o autor não provou o fato constitutivo de seu direito, esta também deve ser afastada. O recorrido apresentou laudo médico (ID 13017167), o qual confirma a lesão ("fratura de escafoide esquerdo") e sua contemporaneidade com o evento narrado, ocorrido em 28/02/2024. A prova documental, aliada ao vídeo do local, forma um conjunto coeso e suficiente para o convencimento sobre a ocorrência do acidente na forma descrita na inicial, estabelecendo o nexo causal entre a condição da via e a queda. A defesa do Município, por outro lado, limitou-se a negações genéricas, sem apresentar qualquer prova que infirmasse os fatos alegados.

Relativamente à configuração do
dano moral
, a ofensa à integridade física do autor, consubstanciada em fratura óssea que demandou tratamento e o afastou de suas atividades habituais por sessenta dias, evidentemente transcende o mero dissabor. A dor, a angústia e a limitação funcional decorrentes do evento danoso configuram lesão a direito da personalidade, ensejando o dever de compensação pecuniária.

Por fim, no que concerne ao
valor da indenização
, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença se revela justa, razoável e proporcional. O montante atende à finalidade compensatória, sem gerar enriquecimento ilícito, e cumpre a função pedagógica de desestimular a reiteração de condutas omissivas semelhantes por parte da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)